Tribunal: TRF3
Processo: 5030136-93.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
526/575)

5030136-93.2025.4.03.0000

DJEN Data: 20/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030136-93.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA GABRELON, JULIANA ROSA FERRAIOLLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: PREMIER AUTO SERVICE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Ocorre a desconsideração da pessoa jurídica no caso de dissolução irregular da empresa, que, configurando infração à lei, dá ensejo ao redirecionamento para o sócio. É o entendimento sumulado pelo STJ: Sumula 435.

- Não corre a prescrição intercorrente enquanto a exequente aguarda realização de atos judiciais para aquelas finalidades de citação ou localização de bens do contribuinte devedor principal, mas somente durante sua inércia injustificada.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

- Conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

- Mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

- Agravo interno parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030136-93.2025.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: THIAGO DE LIMA GABRELON, JULIANA ROSA FERRAIOLLI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ERICA SILVA DE OLIVEIRA - SP332165-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: PREMIER AUTO SERVICE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE LIMA GABRELON e OUTRO (JULIANA ROSA FERRAIOLLI) em face da r. decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

Pleiteia a parte, em síntese, que seja reconhecida “a impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos, essencial ao sustento dos recorrentes, e, portanto, impenhorável conforme base legal supracitada, visto que em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e oriunda de salário, restituindo o montante o mais urgente possível, uma vez que não possuem qualquer relação com os fatos tratados nos autos, cuja devedora é a empresa Premier Auto Service Locadora de Veículos Ltda., acolhendo as razões esposadas em sede de exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade dos recorrentes para figurar no polo passivo desta execução, determinando sua exclusão destes pleito executivo, bem como seja reconhecida a prescrição intercorrente”.

O pleito de liminar foi indeferido.

A parte agravada apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Do pleito de reconhecimento de ilegitimidade

Se é certo que as contribuições sociais constituem espécie tributária e, em razão disso, se submetem, no que couber, ao CTN, também é certo que, conforme o ordenamento jurídico, as pessoas jurídicas possuem personalidade diversa da dos seus membros, sendo sujeito de direitos e obrigações.

Em razão disso, o mero inadimplemento ou a inexistência de bens para garantir a execução não são suficientes para estender a responsabilidade da empresa à pessoa do sócio.

Anoto que, antes, com fulcro no art. 13 da Lei no 8.620/93, era possível a responsabilização solidária dos sócios pelos débitos da empresa junto à Seguridade Social. Contudo, a partir da declaração de inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei n. 8.620/93, conforme o RE n.o 562.276/RS, apreciado sob o regime da repercussão geral (art. 543-B do Código de Processo Civil), para a responsabilização do sócio pelo inadimplemento de débitos contraídos pela empresa executada, não basta que seu nome conste do título executivo, cabendo ao Fisco demonstrar a presença de um dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional. E, não modulados seus efeitos, presume-se a inconstitucionalidade "ex tunc".

Nos termos do art. 135, do CTN, ocorre a desconsideração da pessoa jurídica, respondendo os sócios pessoalmente pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos

praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - (...)

II - (...)

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Também ocorre a desconsideração da pessoa jurídica no caso de dissolução irregular da empresa, que, configurando infração à lei, dá ensejo ao redirecionamento para o sócio. É o entendimento sumulado pelo STJ:

"Sumula 435, STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio -gerente"

Deve, ainda, haver contemporaneidade da gerência da sociedade ou de qualquer ato de gestão vinculado ao fato gerador para redirecionamento a pessoa do sócio, não sendo legítima sua inclusão se admitido depois na sociedade ou dela se retirou antes da sua ocorrência, competindo à parte exequente o ônus de comprovar a ocorrência dos pressupostos autorizadores do art. 135, do CTN.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO REDIRECIONADA. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 135, INCISO III, DO CPC. CONSTRIÇÃO DE BENS PARTICULARES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. A citação da empresa DOBARRIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA foi efetiva em nome de seu representante legal, e conforme certificado em apenso, a penhora deixou de ser efetivada por não haver bens, e, após acostada a declaração de rendimentos da empresa, exercício de 1.984, a exeqüente peticionou ressaltando a condição de sócio dos embargantes, e a existência de bens penhoráveis em nome deles, pleiteando, assim, a constrição judicial dos mesmos, que culminou com as penhoras de fls. 118 e 130 do apenso.

2. As constrições citadas foram levadas a efeito apenas e tão-somente pela mera condição dos embargantes de sócios da empresa nos períodos de apuração do IPI a que se referem as CDA's, de cuja sociedade só se retiraram, contrariamente ao alegado nos embargos, em 30/01/1.985, conforme arquivamento perante a JUCESP da alteração contratual da empresa.

3. É cediço em nossas Cortes, entretanto, que esse fato per se não autoriza a responsabilização de terceiros pela dívida da sociedade, só admitida na hipótese desta última ter sido dissolvida irregularmente, sem deixar informações acerca de sua localização e situação, e de terem aqueles, os terceiros, à época do fato gerador da exação, poderes de gerência e agido com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, cujos fatos constituem-se em ônus da exeqüente, e, afora esses pressupostos, faz-se necessário ainda que o credor fazendário pleiteie expressamente nos autos o redirecionamento da execução aos sócios, ou mesmo a inclusão destes no pólo passivo, e que sejam citados regularmente para o processo, e, na hipótese, a execução fiscal não foi redirecionada nem os embargantes citados como responsáveis tributários, tendo os bens constritos, portanto, indevidamente. Precedentes (STJ, AGRESP n. 536531/RS, SEGUNDA TURMA, Data da decisão: 03/03/2005, DJ DATA:25/04/2005, p. 281, Relator (a) Min. ELIANA CALMON; STJ, AGA n. 646190/RS, PRIMEIRA TURMA, Data da decisão: 17/03/2005, DJ DATA:04/04/2005, p. 202, Relator (a) Min. DENISE ARRUDA; TRF 3a REGIÃO, AG n. 193707/SP, SEXTA TURMA, Data da decisão: 16/02/2005, DJU DATA:11/03/2005, p. 328, Relator Juiz MAIRAN MAIA).

4. Procedente o inconformismo dos terceiros apelantes, pelo que devem as penhoras citadas serem desconstituídas, e diante da sucumbência da Fazenda Nacional, condeno-a nas custas em reembolso, e no pagamento de verba honorária, esta fixada em R$ 1.200,00, nos termos do artigo 20, §4o, do CPC, em conformidade com entendimento desta Corte. 5. Apelação provida.(AC 00169363819924039999, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARANO NETO, TRF3 - SEXTA TURMA, DJU DATA:10/02/2006 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

De outra parte, não se exige prova cabal dos pressupostos para fins de redirecionamento, bastando prova indiciária, sem prejuízo de o interessado exercer a ampla defesa pela via de embargos à execução ou por simples petição nos autos da execução, pela via da exceção de pré-executividade, nos casos em que as alegações não dependam de dilação probatória. É a orientação do Supremo Tribunal Federal:

EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMAÇÃO PASSIVA.

- AS PESSOAS REFERIDAS NO INCISO III DO ARTIGO 135 DO CTN SÃO SUJEITOS PASSIVOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA, NA QUALIDADE DE RESPONSAVEIS POR SUBSTITUIÇÃO, E, ASSIM SENDO, APLICA-SE-LHES O DISPOSTO NO ARTIGO 568, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APESAR DE SEUS NOMES NÃO CONSTAREM NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

- ASSIM, PODEM SER CITADAS E TER SEUS BENS PENHORADOS INDEPENDENTEMENTE DE PROCESSO JUDICIAL PREVIO PARA A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA INEQUIVOCA DAS CIRCUNSTANCIAS DE FATO ALUDIDAS NO ARTIGO 135, "CAPUT", DO C.T.N., MATÉRIA ESSA QUE, NO ENTANTO, PODERA SER DISCUTIDA, AMPLAMENTE, EM EMBARGOS DE EXECUTADO

(ART. 745, PARTE FINAL, DO C.P.C.).

- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.

(STF, RE 99551, Relator Ministro Francisco Rezek)

Também, tratando-se de hipótese de dissolução irregular não basta a mera devolução do aviso de recebimento, mas resta suficiente para responsabilizar os sócios a certidão do oficial de justiça, a qual goza de fé pública, só ilidida por prova em contrário. A respeito, cito o seguinte precedente:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA.

A inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal é, em tese, legítima nas hipóteses de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN; e de dissolução irregular da sociedade, cabendo à Fazenda a prova de tais condutas. A dissolução irregular é caracterizada pelo encerramento das atividades da sociedade em seu domicílio fiscal sem comunicação e formalização de distrato perante os órgãos competentes, conforme Súmula 435 do E. Superior Tribunal de Justiça. A simples devolução do aviso de recebimento - AR - não é indício suficiente de dissolução irregular, sendo necessária a diligência de Oficial de Justiça (AgRg no REsp 1129484/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010, EDcl no REsp 703.073/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe 18/02/2010). A sócia administrava a empresa ao tempo da ocorrência do fato imponível e da dissolução irregular, de modo que responde pelo crédito tributário constituído que ampara a execução. Na hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição do crédito se dá com a entrega da declaração pelo sujeito passivo, independentemente de qualquer atuação por parte do Fisco, nos moldes do art. 150 do Código Tributário Nacional. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o redirecionamento da execução contra o sócio deve ocorrer no prazo de cinco anos da citação da pessoa jurídica, sob pena de operar-se a prescrição. Precedentes do C. STJ. Não basta apenas que tenha decorrido o prazo de cinco anos contados da citação da devedora executada (pessoa jurídica) para configuração da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em face do sócio, mas, imprescindível, que também ocorra inércia da exequente. A teor da interpretação dada pelo E. STJ ao disposto no art. 174, parágrafo único, do CTN, c.c. o art. 219, § 1o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, o marco interruptivo atinente à citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo. A certidão da dívida ativa é documento suficiente para embasar e comprovar o título executivo fiscal, devendo por consequência, estar formalmente correta. Deriva dessa certidão uma presunção de liquidez e certeza e exigibilidade da dívida inscrita, cumprindo ao embargante desfazer essa presunção. Apelação improvida.(AC 00012338220064036117, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/03/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Na hipótese em tela, há presunção da dissolução irregular da empresa, uma vez que o Oficial de Justiça não localizou a empresa no endereço indicado (na CDA).

A documentação dos autos aponta no sentido de que houve a dissolução irregular, desse modo, merecem os sócios/administradores ser incluídos no feito para responder pelo crédito tributário constituído, objeto da execução.

Do pleito de reconhecimento de prescrição intercorrente

A Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, para cobrar judicialmente o débito, o qual, diversamente do que ocorre com os prazos decadenciais, pode ser interrompido ou suspenso.

Sendo hipóteses de interrupção, que dão ensejo à recontagem pelo prazo integral, as previstas no artigo 174, § único, do CTN, destaco que, conforme sua redação original, a prescrição seria interrompida com a citação pessoal do devedor. Contudo, com a modificação trazida pela LC 118/2005, a prescrição passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação. A interrupção retroage, em qualquer destes casos, à data do ajuizamento da execução, nos termos do artigo 219, § 1o, do CPC/1973 (art. 240, § 1o, do CPC/2015).

De outra parte, também pode ocorrer a prescrição durante a tramitação da ação executiva fiscal - a denominada prescrição intercorrente -, pelo decurso do prazo quinquenal e nas condições de inércia injustificada do titular do crédito em promover a execução mediante medidas efetivas.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.222.444/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, pacificou a orientação de que A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente.

Portanto, a prescrição intercorrente consuma-se não só pelo decurso do prazo quinquenal, mas também em decorrência da inércia do credor em promover os atos e diligências cabíveis e tendentes ao prosseguimento do feito executivo.

Anote-se que, consistindo a prescrição na inércia do titular do direito em promover atos tendentes à sua efetivação, e, via de regra, não podendo o redirecionamento ser promovido antes de caracterizada a impossibilidade de execução contra a pessoa jurídica (contribuinte - devedor principal), seja por sua não localização para citação, seja por falta de bens executáveis, a prescrição intercorrente que impede o redirecionamento da execução somente pode ter início no momento em que fique caracterizada a inércia injustificada do Exequente nos autos, ou seja, sem que promova atos de efetiva tentativa de localização do contribuinte para citação ou de bens para penhora.

Entendimento contrário geraria uma situação ofensiva do princípio constitucional da razoabilidade: a exequente estaria impossibilitada de promover o redirecionamento da execução aos sócios, posto que, por dever imposto pela legislação específica, ainda estaria tentando promover a execução em face da devedora principal (por tratar-se de responsabilidade subsidiária), mas, contraditoriamente, teria contra si correndo o prazo prescricional para buscar a satisfação de seus créditos junto aos sócios coobrigados, em desatenção ao princípio da "actio nata".

Essa é a regra de contagem da prescrição intercorrente para os casos em que a hipótese legal de responsabilização do sócio/administrador ocorra após a citação da pessoa jurídica responsável pelo crédito tributário.

Ressalve-se a possibilidade de que a contagem da prescrição intercorrente para a promoção da execução fiscal contra os sócios/administradores se dê de forma diversa, isto é, desde a citação da pessoa jurídica, apenas nos casos em que responsabilidade tributária destes - pela prática de atos ilícitos configuradores de responsabilidade solidaria na forma do artigo 135, III, do CTN - for precedente a esse ato processual. São os casos, por exemplo, em que haja dissolução irregular da sociedade posterior à citação da empresa ou em que o próprio crédito fiscal decorra de prática de atos ilícitos (e.v.: apropriação indébita).

Esse é o entendimento assentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

(...)

TESE REPETITIVA

14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(...)

18. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)

Portanto, não corre a prescrição intercorrente enquanto a exequente aguarda realização de atos judiciais para aquelas finalidades de citação ou localização de bens do contribuinte devedor principal, mas somente durante sua inércia injustificada.

Na hipótese sub judice, trata-se de débitos relativos ao Simples Nacional.

Consta, conforme a r. sentença, que o processo não ficou paralisado pelo tempo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

“A presente execução fiscal foi distribuída na data de 09/11/2016.

O despacho ordinatório da citação proferido em 22/11/2016 (ID 25556463 - pp. 49/50), marco interruptivo da prescrição (art. 174, I, CTN).

A carta de citação da pessoa jurídica executada foi expedida em 22/11/2016, a juntada do AR negativo em 14/03/2017, a expedição de mandado de citação em 17/05/2017 e a diligência negativa certificada pela Oficiala de Justiça em 27/07/2017 (ID 25556463 - pp. 50/58).

Em 10/08/2017 os autos físicos saíram em carga com a Procuradoria da Fazenda Nacional, sendo devolvidos em Secretaria em 29/08/2017.

Em 07/11/2017 foi juntada aos autos físicos a petição protocolada em 22/08/2017 pela União (Fazenda Nacional), em que requereu a inclusão dos titulares e administradores da empresa executada JULIANA ROSA FERRAIOLLI, CPF no 192.643.448-02 e THIAGO DE LIMA GABRELON, CPF no 214.874.698-70 (ID 25556463 - pp. 60/66).

ID 25556463 - pp. 70/113: petição da União requerendo a substituição da certidão de dívida ativa 80416124346-49.

Decisão proferida em 17/09/2018, deferindo o pedido de substituição da CDA (art.2o, 8o, da Lei no 6.830/80), o redirecionamento da lide e determinado a citação dos correponsáveis (ID 25556463 - pp. 114/115).

Os autos saíram em carga para o setor de Distribuição em 21/09/2018 para as anotações necessárias à retificação do polo passivo. Devolvidos em Secretaria em 25/09/2018.

Os autos saíram em carga para a Procuradoria da Fazenda Nacional em 28/09/2018. Devolvidos em Secretaria em 28/11/2018.

ID 25556463 - p. 118: petição da União (Fazenda Nacional) protocolada em 22/11/2018 requerendo a juntada de contrafés para citação dos responsáveis legais.

Em 30/08/2019 foi proferido despacho determinando a citação dos corresponsáveis e em 13/11/2019 foi certificada a expedição das cartas de citação com AR (ID 25556463, pp. 120/121).

Na data de 13/11/2019, os autos físicos foram encaminhados ao E. Tribunal Regional Federal desta 3o Região para digitalização.

(...)

Como ressaltado, os autos foram encaminhados para digitalização na data de 13/11/2019.

Em 06/02/2020, após a conferência de inserção da documentação necessária junto ao sistema PJe, foi aberta a regular vista dos autos digitalizados às partes, cessando assim a suspensão dos prazos processuais.

Em 18/02/2020 a parte exequente deu-se por ciente da digitalização e pugnou por nova vista dos autos após citação dos corresponsáveis, conforme ID 28579225.

No ID 38112089 - 03/09/2020, foi certificado o extravio das cartas de citação.

Despacho proferido em 13/11/2020 determinado a expedição de mandado de citação para os coexecutados. Mandados expedidos em 23/02/2021, conforme IDs 45966668 a 45966661.

As diligências para citação dos coexecutados restaram negativas conforme certidões de 05/05/2021 e 25/07/2022 (IDs 52916057 e 257666577).

ID 263566077: intimação automática para a parte exequente em 22/09/2022.

Petição ID 264470142 juntada em 30/09/2022 pela União (Fazenda Nacional), indicando novo endereço a ser diligenciado.

Despacho proferido em 23/02/2023 (ID 276362610), determinando regularização do polo passivo, promovendo as anotações necessárias e a citação da coexecutada. Carta de citação expedida em 03/05/2023.

Ecartas de citação (positivas) entregues aos coexecutados THIAGO DE LIMA GABRELON e JULIANA ROSA FERRAIOLLI em 11/05/2023 e 15/05/2023, conforme IDs 287958805 e 288129066, respectivamente.

ID 290002607: intimação automática para a parte exequente em 05/06/2023.

Petição de 06/06/2023 da parte exequente (ID 290233639) requerendo a suspensão da execução fiscal, com fulcro no art. 40 da LEF c/c art. 20 da Portaria PGFN no 396/2016.

Despacho proferido em 08/11/2023 (ID 306356386) deferindo o pedido da exequente e suspendendo o curso da execução fiscal nos termos do artigo 40 da LEF, conforme previsão do artigo 20 da Portaria 396/2016.

Autos suspensos ou sobrestados em 10/11/2023.

Em 07/08/2024 (ID 334375150) juntada de petição da União (Fazenda Nacional) informando e requerendo: "que o Procedimento Especial de Diligenciamento Patrimonial, previsto nos arts. 2o a 9o da Portaria PGFN no 396/2016, identificou movimentações recentes em Contas de Depósito do(a)s coexecutado(a)s. Em razão disto, considerando a citação válida do executado, a inexistência de causas suspensivas do crédito tributário, e a não apresentação ou apresentação parcial de garantia útil à presente execução, a UNIÃO requer: a) com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, o acionamento da penhora on-line via Sisbajud contra os coexecutados, utilizando o CNPJ Raiz (8 dígitos) no caso de Pessoa Jurídica e CPF no caso de pessoa física; b) a reiteração automática da ordem de bloqueio (teimosinha) pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até o atingimento integral do débito exequendo. já é pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que cabível o emprego da ferramenta "teimosinha" para a realização de buscas reiteradas e automáticas de ativos financeiros em nome do devedor até que seja satisfeita a execução, sendo ônus do devedor apontar eventual inviabilização da atividade empresarial causada pela utilização da ferramenta. Isso porque esse entendimento encontra-se consolidado nas duas turmas da 1a Seção do STJ, competentes para os julgamentos de feitos tributários (REsp 2.121.333/SP; AgInt no AREsp 2.398.263/SP; REsp 2.034.208/RS, etc.). c) a liberação do bloqueio em caso de valor inferior a dois salários mínimos, dispensada a intimação da FAZENDA NACIONAL; d) em caso de valor superior a dois salários mínimos, a observância dos procedimentos estabelecidos na Lei no 9.703/1998 e a intimação do Executado para ciência e eventual manifestação, com posterior remessa dos autos à UNIÃO; e e) no caso de bloqueio infrutífero, a dispensa da intimação da FAZENDA NACIONAL. Ressalte-se, ainda, que a dívida não está parcelada."

Em 08/08/2024 cumprimento de levantamento da suspensão ou dessobrestamento do feito.

Despacho proferido em 16/12/2024 (ID 349301064), deferindo a penhora de ativos financeiros em nome do devedor por meio do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854 do CPC, porém indeferindo o pedido da Exequente para tentativa de bloqueio de forma reiterada ("teimosinha").

Petição de 23/12/2024 da parte exequente informando a interposição de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal.

ID 350506274: Comunicação da r. decisão - Agravo de Instrumento no 5034264-93.2024.4.03.0000, deferindo a antecipação da tutela recursal,a fim de se permitir, ao menos até segunda ordem, o prosseguimento da execução fiscal, com a tentativa de bloqueio, pelo sistema SISBAJUD, de aplicações financeiras, adotando-se a sistemática de repetição de ordens de bloqueio ("teimosinha").

ID 355376462: Comunicação da r. decisão - Agravo de Instrumento no 5034264-93.2024.4.03.0000, em que lhe foi dado provimento.

Em 17/02/2025 foi determinado o cumprimento do despacho anterior, na modalidade "teimosinha", nos termos da r. decisão proferida em sede de agravo de instrumento (ID 354409495).

Em 19/02/2025 foi apresentada a exceção de pré-executividade, conforme ID 354746785, ora em análise.

ID 354932745: comprovante de bloqueio de valores - detalhamento da ordem judicial de bloqueios de valores junto ao sistema SISBAJUD.

ID 355087640: despacho proferido em 21/02/2025.

IDs 355222508 a 355225351: petição dos excipientes e a juntada de documentos.

ID 358338753: despacho proferido em 25/03/2025 determinando a abertura de vista dos autos à parte exequente para manifestação acerca da exceção de pré-executividade.

ID 358737911: resposta da União (Fazenda Nacional) à exceção de pré-executividade na data de 07/04/2025.”

Portanto, considerando-se que não houve inércia da exequente, não há como reconhecer a prescrição intercorrente no presente caso.

Do pedido de desbloqueio de valores

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da constrição de importâncias depositadas em conta corrente em valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão da impenhorabilidade de que trata o art. 833, inc. X, do CPC.

Pois bem. O art. 833, inc. X e §2°, Código de Processo Civil, estabelecem:

Art. 833. São impenhoráveis:

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

Ainda, conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

Entretanto, mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial". Confira-se trechos da ementa:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

(...)

21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC.

22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:

a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);

b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);

c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);

d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades.

SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA

23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

HIPÓTESE DOS AUTOS

24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.

25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários.

26. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.)

Feitas estas considerações, na situação em tela, observa-se que, através dos "Detalhamentos" do sistema SISBAJUD (PJE1 id 354932745 – fl. 56/58), em relação a coexecutada Juliana Rosa Ferraiolli fora realizado o bloqueio da quantia de R$ 17.607,05 das seguintes agências: a) Itaú Unibanco o valor de R$ 17.410,32; b) Caixa Econômica Federal o valor de R$ 196,73 - O MM. Juiz determinou desbloqueio de R$ R$ 7.098,82do Banco Itaú (poupança, valor inferior a 40 salários-mínimos). Quanto ao coexecutado THIAGO DE LIMA GABRELON fora realizado o bloqueio da quantia de R$ 56.950,22 das seguintes agências: a) Nu Investimentos o valor de R$ 46.311,54; b) Nu Pagamentos o valor de R$ 10.638,68.

Alega a parte agravante que a verba penhorada é destinada a sua subsistência e de sua família e que é alcançada pela regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC.

Assim sendo, no caso concreto dos autos, vislumbro elementos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, trata-se de quantia pouco expressiva que, associada à circunstância de que outros ativos não foram localizados, permite razoavelmente compreender que os montantes se destinam à subsistência. Sendo de conhecimento público, sob critério de razoabilidade que se deve adotar no exame de questão, que se trata de montante que comumente se destina ao custeio de despesas essenciais a subsistência própria e da família, estando assim comprovada a natureza de quantia patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do titular, portanto, caracterizada a impenhorabilidade.

Posto isto, voto por dar parcial provimento ao presente agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo SisbaJud (em comento).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- Ocorre a desconsideração da pessoa jurídica no caso de dissolução irregular da empresa, que, configurando infração à lei, dá ensejo ao redirecionamento para o sócio. É o entendimento sumulado pelo STJ: Sumula 435.

- Não corre a prescrição intercorrente enquanto a exequente aguarda realização de atos judiciais para aquelas finalidades de citação ou localização de bens do contribuinte devedor principal, mas somente durante sua inércia injustificada.

- A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em questão submetida ao rito dos repetitivos (Tema 1.235), no julgamento do REsp n. 2.061.973/PR, de relatora da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024, estabeleceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, tratando-se o valor depositado em conta bancária de direito disponível do executado, sendo fixada a seguinte tese jurídica: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

- Conforme a Corte Superior é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas em cadernetas de poupança, empregando interpretação extensiva ao art. 833, X, do CPC, para reconhecer ser impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada seja em conta-corrente, seja em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (EDcl no AgInt no REsp n. 1.975.989/SP e AgInt no AREsp n. 2.372.050/RJ).

- Mais recentemente, nos julgamentos dos REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, na data de 21/2/2024, a Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, caso o bloqueio judicial atinja quantia depositada em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, para a garantia da impenhorabilidade, respeitado o teto de 40 salários mínimos, deve ser comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial para o devedor e sua família, sendo apresentada a seguinte tese: "A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

- Agravo interno parcialmente provido para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao presente agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão